Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO EQUIVOCADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE ERRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O EXECUTADO É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. Hipótese em que, ajuizado cumprimento de sentença pela Defensoria Pública, o particular demonstrou que a execução não tinha lastro em título executivo, vindo o magistrado a acolher a tese de mero equívoco da Defensoria, para extinguir a execução, mas sem a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Se não se trata de caso concreto no qual a Defensoria Pública litiga em face da Fazenda Pública que ela integra, não se aplica o disposto na Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, pelo princípio da causalidade, ainda que o ajuizamento do cumprimento de sentença tenha se dado por erro escusável, tal circunstância não afasta a necessidade de acolhimento da impugnação, com a consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal como entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do REsp 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).